Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725071-16.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA ALVES DUARTE APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de petição, da parte apelada, que noticia o falecimento do patrono Dr. ABRAAO FELIPE JABER NETO, OAB/DF 63.668, bem como a constituição do advogado Dr. RAFAEL PINHEIRO ROCHA DE QUEIROZ, OAB/DF 27.095. Compulsando os autos, vislumbra-se que o novo patrono encontra-se devidamente cadastrado, bem como a representação da apelada não era exclusiva, pois ainda é exercida pela Dra. CAMILA ROSA ALVES, OAB/DF 49174. Com a publicação da pauta e prazo para manifestação ainda em aberto, excluam-se, apenas, o cadastro do patrono falecido, mantendo-se a pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator